Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707634-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PINHEIRO MENDONCA AGRAVADO: MEIRIELLE DA SILVA GOMES FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por MARCUS VINICIUS PINHEIRO MENDONCA contra a r. decisão proferida na ação indenizatória movida em seu desfavor por MEIRIELLE DA SILVA GOMES FONSECA, na qual restou determinada de ofício a produção de prova pericial e o ônus da prova restou invertido. O réu/agravante sustenta que a hipossuficiência da autora/agravada não é razão válida para justificar, como único fundamento, a inversão do ônus da prova, não podendo a medida ser meio de transferência de custeio. Colaciona Jurisprudência nesse sentido. Destaca que, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, a realização da prova pericial não trará qualquer ônus financeiro à autora/agravada, devendo o Estado suportar a despesa. Assevera que incumbe à autora provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Argumenta que a inversão do ônus da prova foi feita de forma ilegal, em violação ao contraditório e à ampla defesa, sem que fosse dada a possibilidade de prévia manifestação para se desincumbir do ônus probatório. Ressalta que a prova pericial foi determinada de ofício pelo magistrado, não podendo o Juízo obrigar a parte contrária a arcar com as custas dos honorários periciais. Defende a concessão de tutela de urgência cautelar para que haja a suspensão do processo principal, devido ao perigo de dano irreparável, com risco ao resultado útil do processo, e à probabilidade do direito. Requer a tutela provisória para suspensão da ação ordinária. No mérito, postula a procedência do agravo de instrumento para revogar a inversão do ônus da prova, restaurando o ônus probatório legal, e, caso seja mantida a inversão, que seja revogada a inversão do custeio dos honorários periciais, a fim de que o Estado custeie a prova pericial em favor da autora/agravada. Preparo recursal (ID 24057634). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso XI,do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre a redistribuição do ônus da prova. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que, em decisão interlocutória para saneamento do processo, o d. Juízo a quo rejeitou as preliminares e fixou como ponto controvertido a existência de falha no procedimento cirúrgico realizado pelo requerido, ora agravante, em 24/10/2018. A esse respeito, a autora sustenta ter sofrido dano permanente em suas cordas vocais após submetida a neurocirurgia realizada pelo réu/agravante. Por outro lado, o réu/agravante explana ter efetuado o procedimento cirúrgico para melhora da qualidade de vida da paciente, após acidente de carro, alegando que o dano às cordas vocais pode decorrer da anestesia ou da cirurgia para retirada de amigdala, posterior à neurocirurgia, o que afastaria a sua responsabilidade. Destarte, a prova pericial se mostra essencial para o deslinde da causa, pois, se, por um lado, a opinião técnica do perito judicial é relevante para comprovar os fatos narrados pela autora, é, de igual maneira, necessária para provar o nexo causal entre o dano e os fatos apontados pelo réu, que consistem, em verdade, fatos modificativos do direito da autora. Nesse sentido, o art. 373 do CPC dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Por conseguinte, independente do fundamento da hipossuficiência econômico-financeira utilizado na r. decisão, é certo que a autora/agravada é hipossuficiente tecnicamente em relação ao réu/agravante, porquanto, na qualidade de médico neurocirurgião, o réu/agravante possui maior facilidade de obtenção da prova técnica do que a sua paciente. Escorreita, portanto, a inversão do ônus probatório. Insta esclarecer, ainda, que a possibilidade de o réu/agravante se desincumbir do ônus probatório é concedida quando o magistrado permite a realização da referida prova, antes de proceder ao julgamento da demanda, não havendo que se falar em ilegalidade quanto à inversão efetuada em decisão saneadora do feito. No entanto, a inversão do ônus da prova não autoriza a transferência de custeio da prova pericial determinada de ofício pelo magistrado. Em verdade, a hipótese atrai a aplicação do art. 95, caput, do CPC, segundo o qual a remuneração do perito deve ser rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Nesse sentido, já externei o meu posicionamento em outra oportunidade, relativa a caso concreto similar: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto o adiantamento dos honorários periciais imposto à parte ré/agravante deu-se por consequência à inversão do ônus da prova, que possui hipótese de cabimento prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC. 3. O direito básico do consumidor, consubstanciado na facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC), não implica em impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários da perícia que não requereu. Precedentes da Corte. 4. O exame dos autos revela que a prova pericial foi determinada de ofício, o que atrai a regra contida no caput do art. 95 do CPC, segundo a qual, na hipótese em que determinada pelo Magistrado, a remuneração do assistente técnico será rateada entre as partes. 5. No caso dos autos, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, devendo a parte cabível à autora beneficiária da gratuidade da justiça ser processada nos termos da Portaria no 101/2016. 6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1231785, 07181497020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, diante da necessidade de rateio dos honorários periciais, a despeito da inversão do ônus probatório, a suspensão do processo originário é medida que se impõe. Frente às razões supra, CONCEDO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 16 de março de 2021 15:44:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator